Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-24.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Vias de fato. Violência psicológica. Descumprimento de medida protetiva. Dano moral in re ipsa. Dosimetria. Ajuste da pena. Recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela contravenção de vias de fato, pelo crime de violência psicológica (art. 147-B do CP) e pelo descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/06), além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A defesa requer a absolvição quanto às vias de fato e à violência psicológica por insuficiência de provas, a absolvição quanto ao descumprimento de medida protetiva com a alegação de que os encontros foram fortuitos e outros com o consentimento da vítima, a exclusão ou a redução do valor da indenização por danos morais e a revisão da dosimetria da pena.

II. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a materialidade e autoria da contravenção de vias de fato; (ii) estabelecer se se configurou o crime de violência psicológica independentemente de laudo técnico; (iii) determinar se houve descumprimento consciente de medida protetiva de urgência; (iv) verificar a possibilidade de afastamento ou redução dos danos morais fixados; e, (v) analisar a correção da dosimetria das penas aplicadas.

III. razões de decidir

3. Como a prova oral demonstra que o apelante praticou empurrões, puxões de cabelo e agarrou o braço da vítima com força, tais condutas caracterizam a contravenção de vias de fato, ainda que não resultem em lesão corporal.

4. Se a palavra da vítima é coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, geralmente cometidos sem testemunhas presenciais, ela deve ser valorada.

5. O crime de violência psicológica (art. 147-B do CP) configura-se mediante condutas de ameaça, humilhação, manipulação, constrangimento e controle, que causam dano emocional e restrição à liberdade da vítima.

6. A comprovação do dano emocional prescinde de laudo técnico, porque o abalo psíquico é consequência natural das condutas abusivas, bastando a demonstração dos atos intimidatórios e da narrativa consistente da vítima.

7. O conjunto probatório evidencia que o acusado desrespeitou reiteradamente medidas protetivas de urgência, aproximando-se da vítima em seu local de trabalho, na Defensoria Pública, o que caracteriza o crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06.

8. A alegação de encontros fortuitos ou consentidos não encontra respaldo nas provas, que revelam aproximações deliberadas e intimidatórias.

9. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), porque o sofrimento, a humilhação e o abalo à dignidade constituem consequência direta da conduta ilícita.

10. Tendo o valor fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima observado os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter pedagógico da medida, ele deve ser mantido.

11. A aplicação da majorante do § 2o do art. 21 da Lei de Contravenções Penais deve ocorrer na terceira fase da dosimetria, conforme o sistema trifásico, impondo-se o redimensionamento da pena.

12. Readequada a dosimetria, fixa-se, quanto à contravenção de vias de fato, a pena definitiva em 51 dias de prisão simples; mantém-se a sentença, quanto ao descumprimento de medida protetiva, a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa; e, quanto à violência psicológica, a pena de 7 meses de reclusão e 11 dias-multa.

IV. Dispositivo

13. Recurso parcialmente provido.